Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012255-29.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), SADY DE QUEIROZ MUSSA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIO SOARES DE SOUZA - CPF: 012.006.851-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE DISCUTE O MESMO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inexistindo tal similitude não há falar em conexão
.

2. No caso dos autos, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, posto que, além das causas de pedir dissociarem-se umas das outras, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55,
caput

do CPC.

3. Conflito Procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em desfavor do
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de interdito proibitório no 1007902-71.2018.8.11.0002, movida por
Sady de Queiroz Mussa
contra
“Índio”.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante ao acolher o pedido da parte autora sob o argumento de que “tramita nesta Vara [2a Vara Cível] outra ação que discute o mesmo objeto desta lide, existindo o risco de decisões conflitantes” (Id. 11644474), de forma que determinou a remessa dos autos para a 2a Vara a fim de ser apensado ao feito no 1001631-17.2016.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que não se tratam de ações conexas, uma vez que “
as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre terrenos distintos. ”

(Id. 11644474).

Afirma que “Na presente ação a autora intenta se mantida na posse dos lotes 1, 3, 4, 5 e 18 da quadra 10 do loteamento Jardim Campo Verde.” (Id. 11644474; pág. 1), por sua vez, “O processo de n. 1001631-17.2016 trata-se de ação Reivindicatória, proposta em desfavor de Claro Rodrigues da Silva e Marinilza Cândida de Paula, em que a autora pleiteia ser imitida na posse de outros 11 Lotes da Quadra 5, do mesmo loteamento.” (Id. 11644474; pág. 1-2), e, “o processo de n. 1007637-69.2018 cuida-se de ação de Interdito Proibitório proposta em desfavor de Eurico de Tal, em que a autora pretende ser mantida na posse do lote 19 da Quadra 10. ” (Id. 11644474; pág. 2)

Menciona que “embora as ações tenham o mesmo polo ativo e os imóveis sejam vizinhos, discutem-se posses distintas, inclusive com polo passivo diverso, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 11644474; pág. 2), ademais “tratam-se de ações de natureza, objeto, polo passivo e rito processual distintos, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 11644474; pág. 2)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Sem informações do juízo suscitado (Id. 16888489).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela procedência do conflito, para determinar que a Ação de Interdito Proibitório no 1007902-71.2018.8.11.0002, tramite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitada.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a
Ação de Interdito Proibitório no 1007902-71.2018.8.11.0002.

O Juízo suscitante defende que não se tratam de ações conexas, uma vez que “
as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre terrenos distintos. ”

(Id. 11644474), uma vez que na Ação de Interdito Proibitório no 1007902-71.2018.8.11.0002 “a autora intenta se mantida na posse dos lotes 1, 3, 4, 5 e 18 da quadra 10 do loteamento Jardim Campo Verde. ” (Id. 11644474; pág. 1), por sua vez, “O processo de n. 1001631-17.2016 trata-se de ação Reivindicatória, proposta em desfavor de Claro Rodrigues da Silva e Marinilza Cândida de Paula, em que a autora pleiteia ser imitida na posse de outros 11 Lotes da Quadra 5, do mesmo loteamento. ” (Id. 11644474; pág. 1-2), e, “o processo de n. 1007637-69.2018 cuida-se de ação de Interdito Proibitório proposta em desfavor de Eurico de Tal, em que a autora pretende ser mantida na posse do lote 19 da Quadra 10. ” (Id. 11644474; pág. 2)

Sustenta que “embora as ações tenham o mesmo polo ativo e os imóveis sejam vizinhos, discutem-se posses distintas, inclusive com polo passivo diverso, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 11644474; pág. 2), ademais “tratam-se de ações de natureza, objeto, polo passivo e rito processual distintos, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 11644474; pág. 2).

Pois bem.

O conflito deve ser julgado procedente.

Isto porque, consoante bem apontado pelo Juízo suscitante as causas de pedir são diversas a ação de interdito proibitório no 1007902-71.2018.8.11.0002, se busca
a proteção territorial
dos lotes 02, 03,04, 05, 06, 074,08 e 18 da Quadra 10, do Loteamento Campo Verde; por sua vez, a Ação Reinvidicatória no 1001631-17.2016.81.0002, busca a imissão na posse de 11 lotes de quadra 05, logo, de imóveis diferentes daqueles que são objeto da ação de interdito proibitório.

Já a ação de interdito proibitório no 1007637-69.2018.8.11002, o que se busca é a proteção territorial do Lote 19, da Quadra 10, do Loteamento Campo Verde.

Vê-se, portanto, que tão somente o Loteamento onde se encontram os lotes é comum entre as ações,
os imóveis são distintos
, e inclusive possuem polo passivo diverso.

Como é cediço, duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, posto que, além das causas de pedir dissociarem-se umas das outras, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55,
caput
do NCPC [...]” (Id. 19891988, pág. 2)

Como senão bastasse as ações que supostamente justificariam o declínio de competência do juízo suscitado, já foram sentenciados pelo juízo suscitante, tendo transitado em julgado, de forma que ainda que fossem conexos, o que frise-se não é o caso dos autos, seria aplicada a regra inserta no §1o do artigo 55 do CPC que disciplina que não haverá decisão conjunta em processo conexo se um deles já houver sido sentenciado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020